Tribunal: STF
Processo: RE 1315532
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    C.J.B. e J.A.F. interpõem recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e à Súmula nº 14/STF.
    Insurgem-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIAM, UM SECRETÁRIO MUNICIPAL, UMA SERVIDORA PÚBLICA E OUTROS AGENTES PARTICULARES. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTO NA LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, EM CON- CURSO COM CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA E COM FRAUDE LICITATÓRIA, TUDO EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM BASE EM DENÚNCIA FORMALMENTE PRESTADA POR AGENTE PARTICULAR. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. PRORROGAÇÕES SUBSEQUENTES QUE AJUSTAM O NUMERAL INTERCEPTADO, ALCANÇAM NOVOS RAMAIS DO MESMO INVESTIGADO E ENVOLVEM OUTROS ALVOS RELACIONADOS AO FATO INVESTIGADO. NULIDADE INEXISTENTE NAS DECISÕES CONCISAS, PORÉM REMISSIVAS À DECISÃO PRIMEVA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. EXTENSÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA A NOVOS ALVOS. DECISÃO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADES RECHAÇADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZ DA COMARCA DE TANGARÁ. AUSÊNCIA DE PROVAS OU DE INDÍCIOS DO ALEGADO ENVOLVIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ATÉ A TOMADA DOS DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS A CIÊNCIA DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL. NULIDADES RECHAÇADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE QUE NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. ATO ACOMPANHADO POR DOIS ADVOGADOS E COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADES RECHAÇADAS. IMPUTAÇÃO DE DELITO PREVISTO NA LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (ART. 2°, CAPUT E PARÁGRAFOS 4°, INCISO II, E 6°, TODOS DA LEI N° 12.850/2013). SUPOSTO ENVOLVIMENTO DOS AGENTES PARA O FIM DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL). FRAUDE LICITATÓRIA (ART. 90 DA LEI N° 8.666/1993). REGULAR DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA FATO CRIMINOSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. DENÚNCIA RECEBIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.”
    Aduzem, em síntese, que a defesa não teve acesso ao conteúdo integral da interceptação telefônica utilizada pela acusação na formulação da denúncia.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, registro que o recurso não foi conhecido na origem no tocante a J.A.F., pois os subscritores da petição não tinham mais poderes de representação em relação a essa parte recorrente, não tendo havido qualquer insurgência quanto ao ponto, de forma que passo à análise somente no que diz respeito a C.J.B.
    A jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 
    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 
    O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente